Tribunal: TJDFT
Processo: 0713591-87.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713591-87.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANO GONZAGA DA SILVA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por LUCIANO GONZAGA DA SILVA (réu) contra a r. sentença do i. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que julgou procedente o pedido formulado na inicial por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC (ID 40934484). O apelante pleiteia, em seu recurso, a concessão da gratuidade de justiça (ID 40934488, pág. 4). Por sua vez, a apelada impugna esse pedido, oportunidade em que argumenta: “O Apelante apresenta documentação de próprio punho e declaração de imposto de renda para justificar o pedido de justiça gratuita. Tais documentos contém declarações unilaterais e não provam a ausência de capacidade do Apelante em suportar as custas processuais. Ademais, dos dois empréstimos tomados, o Apelante não pagou nenhuma parcela, portanto há prova nos autos que aproveitou-se acréscimo patrimonial. Sem motivos ou provas, merece a gratuidade de justiça ser afastada e o presente recurso ser considerado deserto.” (ID 40934498 - Pág. 2) No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser indispensável que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Igualmente, os documentos de ID 40934492, 40934493 e 40934494 não satisfazem a sua pretensão, quando dissociados de outros elementos probatórios que revelem a real situação econômica da parte que invoca a concessão do benefício. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá o apelante carrear aos autos extratos bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes ou qualquer outra de sua titularidade, bem assim comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus rendimentos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo da sua própria subsistência. Ante o exposto, determino a intimação da parte Apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 25 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator